Tribunal: STF
Processo: Rcl 58949
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EM FERIADO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 38. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por SIndicato dos Empregados no Comércio de Marabá e Sul do Pará - SINDECOMAR contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0000898-63.2023.5.08.0000, por desembathador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 38 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, relata o sindicato autor ter ajuizado ação civil pública perante Vara do Trabalho na origem com vistas à “garantir o gozo do feriado da Sexta-Feira da Paixão pelos empregados do Grupo Mateus S/A na cidade de Marabá-PA”. Relata que, em que pese tenha obtido tutela provisória de urgência em primeira instância, o grupo de empresas demandado impetrou mandado de segurança junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no âmbito do qual obteve liminar, que lhe garantiu a possibilidade de abrir seus estabelecimentos no dia 7 de abril. 



    Aduz que, por força de lei municipal, todos os supermercados do Município de Marabá/PA ficariam fechados na útima sexta-feira, de modo que a decisão reclamada afrontaria a Súmula Vinculante 38 e geraria uma situação de concorrência desleal. Sustenta que a lei municipal seria clara no sentido da impossibilidade de funcionamento dos estabelecimentos da beneficiária no dia 7 de abril, de modo que a decisão recorrida afrontaria, sobretudo, o pacto federativo. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, após regular trâmite, a procedência da presente reclamação, a fim de que reste proibido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais das empresas rés no dia 7 de abril (sexta-feira da paixão).



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação.



    Conforme consta da inicial, a controvérsia de origem girava em torno à necessidade ou não de fechamento dos estabelecimentos comerciais na cidade de Marabá/PA na última sexta-feira. Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



    Saliente-se que a análise exauriente acerca do que consta da legislação municipal e das regras trabalhistas aplicáveis deverá ser realizada no âmbito do processo de origem, onde, ademais, poderá o sindicato impetrado pleitear reparação por eventuais danos sofridos por seus associados caso venha a sagrar-se vencedor, nos termos do que estatui o art. 302 do CPC. 



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente